Tribunal: STF
Processo: ACO 1098
Classe: ACO
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-10-08
Data de publicação: 2009-10-08

Ementa:
OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA - SURGIMENTO POR FORÇA DE 
   INSTRUÇÃO DA RECEITA FEDERAL - RELEVÂNCIA DO PEDIDO DE CONCESSÃO 
   DE TUTELA ANTECIPADA E RISCO DE MANTER-SE O QUADRO COM PLENA 
   EFICÁCIA. Ante o disposto no artigo 113, § 2º, do Código 
   Tributário Nacional, a exigir lei em sentido formal e material 
   para ter-se o surgimento de obrigação tributária, ainda que 
   acessória, mostra-se relevante pedido de tutela antecipada 
   veiculado por Estado, visando a afastar sanções, considerado o 
   que previsto em instrução da Receita Federal.